Tribunal: CARF
Processo: 13894.720218/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.720218/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.221 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
MARLENE FIGUEIRA DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PAF. CONTRIBUINTE FALECIDO DEIXANDO BENS A PARTILHAR.
RECURSO INTERPOSTO POR HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA.
Restando apurado que o contribuinte falecido deixou bens a inventariar, os
herdeiros possuem legitimidade recursal em face dos débitos decorrentes de
lançamento fiscal de que foi regularmente cientificado o contribuinte falecido,
à inteligência do art. 897 do RIR/99.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que não se presta a contrapor os
fundamentos da decisão recorrida, restando configurada a falta de interesse
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ausência de argumentação recursal pertinente.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720218/2011-70
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.221 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720218/2011-70

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 124 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 108 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 4 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de dedução indevida de dependente.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 04/08, relativo ao ano-calendário de 2008,
exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar
no valor total de R$ 9.677,28, incluindo multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 07/08, decorreram de:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
8.616,00 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o , inciso II, alínea 'a', e §§ 2o e 3o , da Lei no 9.250/95; arts. 73, 80 e 841, inciso II
do Decreto 3.000/99 - RIR/99 e arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001.
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
9.935,28 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Arts. 8o, inciso II, alinea 'c', e 35 da Lei no 9.250/95; arts. 1o, 2o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 73 e 83, e 841, inciso II, do Decreto no 3.000/99 - RIR/99 e art. 38 da
Instrução Normativa SRF no 15/2001.”
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 30/05/2011, AR às fls. 93, a
contribuinte apresentou impugnação em 09/06/2011, fls. 02/03, alegando, em síntese:
“AUTO DE INFRAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE
2009/149836824408917
...
DOS FATOS
De acordo com a intimação da DRF Guarulhos, fui intimada a recolher o valor
lançado no Demonstrativo do Crédito Tributário no prazo de 30 dias, cujo valor
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.221 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720218/2011-70

seria recalculado na data do efetivo pagamento, de acordo com a legislação
aplicável. Entretanto, foram apresentados todos os documentos solicitados à
época da declaração como xerox das certidões de nascimento de todos os
dependentes e comprovantes de pagamentos de despesas médicas lançados na
declaração de 2008/2009.
...
...
Assim sendo, a DRFB/Guarulhos emitiu Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, fls. 101 a 103, propondo a manutenção total da infração, considerando os
documentos acostados aos autos.
Do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório foi dada a ciência à contribuinte,
em 21/10/2011, via postal, fls. 104.
A interessada não apresentou manifestação ao Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório (fls. 106).
...
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES COM DEPENDENTES.
Não caracterizada a relação de dependência conforme a lei tributária, não
é lícita a sua dedução na base de cálculo do imposto.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis
para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda quando
devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2016 (e-fl.121), o cônjuge
do sujeito passivo interpôs, em 06/10/2016 (e-fl. 123), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando que todas as certidões de nascimento dos
dependentes e comprovantes de despesas médicas já foram apresentados no processo. Aponta
ainda que a contribuinte faleceu em 01/04/2016, juntando certidão de casamento e de óbito (e-
fls. 125/126).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Verifica-se que a contribuinte notificada faleceu em 01/04/2016 (e-fl. 125), no
intervalo entre a intimação acerca do Despacho Decisório proferido (21/10/2011 – e-fl. 104) e a
intimação acerca do Acórdão de Primeira Instância (06/09/2016 - e-fl.121).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.221 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720218/2011-70

De pronto, embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos
de admissibilidade, pende analisar a legitimidade dos herdeiros para interposição recursal,
questão relevante ao exercício da pretensão postulatória realizada.
Pois bem. Assim prevê o art. 897 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99):
Art. 897. Na inexistência de outros bens sujeitos a inventário ou arrolamento, os valores
relativos ao imposto, bem como o resgate de quotas dos fundos fiscais criados pelos
Decretos-Leis no 157, de 1967, e 880, de 1969, não recebidos em vida pelos respectivos
titulares, poderão ser restituídos ao cônjuge, filho e demais dependentes do contribuinte
falecido, inexigível a apresentação de alvará judicial (Lei no 7.713, de 1988, art. 34).
Parágrafo único. Existindo outros bens sujeitos a inventário ou arrolamento, a
restituição ao meeiro, herdeiros ou sucessores, far-se-á na forma e nas condições do
alvará expedido pela autoridade judicial para essa finalidade (Lei no 7.713, de 1988, art.
34, parágrafo único).
O dispositivo legal acima citado, encontra-se regulamentado pelos art. 16 e 17 da
IN SRF no 81, de 11/10/2001, que dispõe sobre as declarações de espólio:
RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO
Art. 16. Caso na declaração final seja apurado imposto a restituir, são observadas,
quanto a essa restituição, as mesmas normas aplicáveis às demais restituições, às
pessoas físicas, vigentes no exercício a ela correspondente.
Art. 17. Existindo bens ou direitos sujeitos a inventário ou arrolamento, a
restituição ao cônjuge, convivente ou herdeiros somente pode ser efetuada mediante
alvará expedido para esse fim por autoridade judiciária, ainda que o pedido seja
efetuado após o encerramento do procedimento judicial, o qual substitui os documentos
referidos no § 3odo art. 19, observados os demais procedimentos legais e normativos
estabelecidos para devolução dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
Parágrafo único. A devolução do imposto pago a maior ou indevidamente pelo espólio
deve ser requerida pelo inventariante, observadas as condições previstas no caput.
Portanto, no presente caso, diante da existência de bens a inventariar – uma vez
constada a existência de bens a partilhar (certidão de óbito e-fls. 125) – os herdeiros possuem
legitimidade para prosseguir com discussões tributárias de interesse do contribuinte já falecido.
Quanto ao mérito recursal, tem-se que o recurso interposto não vem combater o
lançamento constituído, apenas referencia a interposição da impugnação como suficiente. Assim
sendo, não é possível o conhecimento do recurso por falta de argumentos a serem
contrapostos e não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.221 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720218/2011-70

Fl. 139
DF CARF MF
Original